Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR REQUERENTE: M. A. D. S. A. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752431-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR REQUERENTE: M. A. D. S. A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por M. A. D. S. A. à apelação por ele interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial. Narra que “não obstante a comprovação da necessidade imediata do Recorrente em ser acompanhado por monitor pedagógico exclusivo e individual durante o período em que estiver na escola, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que culminou na interposição de agravo de instrumento”, no qual foi concedida a liminar pretendida. Alega que a sentença foi proferida “em manifesta contrariedade ao acervo probatório dos autos, à jurisprudência sobre o tema e à legislação aplicável”, de modo que “merece ser reformada, eis que o Recorrente apresenta dificuldades motoras, fazendo uso, inclusive, de cadeira de rodas, e o laudo médico apresentado prevê orientação expressa de monitoria individual, ao contrário do que foi registrado no decisum”. Afirma a necessidade da atribuição do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Alega que “a probabilidade de provimento do recurso reside especialmente na legislação — consubstanciada na Constituição, na Lei n. 4.317/2009, na Lei Distrital n. 5.310/2014 e na Lei n. 9.394/1996 — e na jurisprudência deste Tribunal” e que “comprovou a sua situação médica por meio da juntada de relatórios e laudos médicos”. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, afirma que “o Recorrente regride diariamente no desenvolvimento escolar, pois não possui o auxílio de monitor pedagógico exclusivo, conforme necessita” e que a ausência de atendimento especial compromete o seu progresso. Sustenta, por fim, que há possibilidade de reversão da medida. Assim, requer seja conferido efeito suspensivo à apelação. É o relato do necessário. Decido. Em pese a regra do art. 1.012, inc. V, do CPC, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer maiores considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, examina-se os referidos requisitos. À primeira vista, há efetiva probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Isto porque, no relatório médico juntado pelo apelante nos autos de origem em ID n. 157832750, consta a recomendação de “acompanhamento com monitor pedagógico individual devido às características do paciente e a necessidade de que seja assistido integralmente”. Além disso, de acordo com o relatório em pág. 3 de ID n. 157832750 dos autos de origem, o apelante faz uso de cadeira de rodas como auxílio de locomoção. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença. Conforme fundamentei na decisão em ID 47403791 do agravo de instrumento n. 0721186-66.2023.8.07.0000, o perigo de dano “é evidente, considerando que a ausência de acompanhamento ao agravante compromete o seu desenvolvimento escolar”. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.